Tribunal: TJDFT
Processo: 0078583-65.2012.8.07.0015
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO DE SUSPENSÃO AUTOMÁTICO. ART. 40 DA LEI No 6.830/80. PEDIDO DE PENHORA DO EXEQUENTE. DEMORA ATRIBUÍVEL AO MECANISMO DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PERÍODO DE DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS. SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e determinou a extinção da execução fiscal, nos termos do art. 924, V, do CPC e do art. 156, V, do CTN. O Distrito Federal sustenta que a paralisação do feito decorreu de demora do Poder Judiciário na apreciação de requerimentos formulados pelo exequente e do encaminhamento dos autos para digitalização, o que afastaria a prescrição intercorrente.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. Há duas questões em discussão: (i) se a paralisação do processo decorreu de culpa exclusiva do Poder Judiciário, especificamente pela ausência de apreciação tempestiva de pedido de penhora formulado pelo exequente; e (ii) se a digitalização dos autos constitui causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição intercorrente constitui matéria de ordem pública e resulta na extinção da pretensão executória pelo decurso do prazo legal, nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/80, sendo fundamental para garantir a segurança jurídica e evitar a perpetuação de conflitos judiciais.
4. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.340.553/RS – Temas 566 e 569), consolidou o entendimento de que o prazo de suspensão da execução fiscal, de um ano, inicia-se automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis, independentemente de manifestação judicial expressa. Decorrido esse prazo, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de cinco anos.
5. A paralisação do feito decorrente da demora do Poder Judiciário na apreciação de requerimentos do exequente pode configurar causa suspensiva da prescrição, nos termos da Súmula 106 do STJ, desde que comprovado o prejuízo ao exequente e a ausência de inércia. No caso, o prazo prescricional teve início em 17/10/2015 e ficou suspenso entre 05/06/2019 e 30/09/2022, em razão de demora judicial na apreciação de requerimentos do exequente. Contudo, retomou seu curso após essa data, com término em 11/02/2024.
6. A digitalização dos autos processuais não constitui causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional, devido à ausência de previsão legal para tal, conforme disposto nos arts. 197 a 202 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 924, V, e art. 487, II; CTN, art. 156, V; Lei 6.830/80, art. 40; CC, arts. 197 a 202.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (Temas 566 e 569); STF, RE 636.562/SC (Tema 390); STJ, Súmula 106; TJDFT, Acórdãos no 1913499, 1903583 e 1945823.

(g)